Tribunal: STF
Processo: Rcl 72582
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Midway S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento e Lojas Riachuelo S.A. alegam ter o Tribunal Regional do Trabalho da 4º Região, no processo n. 0020588-60.2017.5.04.0013, descumprido o decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 324.



    Narram que o Tribunal reclamado reconheceu o enquadramento jurídico da ora beneficiária na categoria profissional dos financiários, ainda que o contrato de trabalho tenha sido firmado com empresa terceirizada não pertencente ao setor.



    Sustentam ter sido declarada ilícita a terceirização de atividade-fim, decisão contrária ao entendimento firmado pelo Supremo na ADPF 324.



    Requerem a cassação do ato reclamado. 



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento. 



    O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG). 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, o Tribunal reclamado dispôs sobre a matéria nos seguintes termos:



    A parte autora não se conforma com a decisão que não reconheceu o enquadramento como financiária. Aduz que a prova oral demonstra o condão financeiro de suas atividades. Define como financiária a empregada que atua na captação de clientes para contratação de financiamentos, prestando serviços de correspondente bancário para instituições concessionárias de crédito. Destaca que a segunda ré pertence ao mesmo grupo econômico da empregadora formal. Entende que o enquadramento na categoria profissional deve obedecer aos princípios da condição mais benéfica ao empregado e da primazia da realidade.



    Examina-se.



    No depoimento pessoal a parte autora alega: "que realizava empréstimo, ofertava cartões da loja para os clientes, consultava o sistema do SPC em relação aos clientes, depositava dinheiro no cofre dentro da loja (sala ao lado do caixa de trocas); que os empréstimos eram ofertados aos clientes da loja, no caixa; que o cliente tinha que ter o cartão da loja para fazer o empréstimo; que também faziam transferências internacionais para haitianos/estrangeiros em dinheiro; que essas atividades sempre foram feitas desde o início do contrato."



    Adota-se, como razões de decidir, os bem lançados fundamentos, pelo Exmo Des. Alexandre Correa da Cruz, nos autos do processo 0021183-25.2017.5.04.0021, nos seguintes termos:



    [...]



    Revendo posicionamento anteriormente adotado, e com base na prova produzida nos autos, entendo que a parte autora exercia atividades típicas de financiária.



    A subordinação objetiva decorre do fato de a função exercida pelo trabalhador estar diretamente ligada aos interesses econômicos do tomador de serviços, ou seja, à efetivação do seu objeto social, à sua atividade-fim, como se depreende da análise da prova produzida nos autos, a parte autora desempenhava atividades típicas de financiária, atuava na captação de clientes para contratação de financiamentos, prestando serviços de correspondente bancário para instituições concessionárias de crédito.



    Dá-se parcial provimento ao recurso da parte autora, para reconhecer a sua condição de financiária, determinando o retorno do processo à Origem para a análise dos demais pedidos deduzidos na inicial.



    Segundo o ato reclamado, não obstante a licitude da terceirização, deve ser garantido tratamento isonômico entre trabalhadora terceirizada e os empregados da tomadora de serviços. 



    Tenho que o reconhecimento da isonomia salarial destoa do entendimento do Supremo. 



    O cerne do decidido na ADPF 324 e no RE 958.252 (Tema 725/RG) é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício, bem como de que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários.



    Na hipótese, não foi indicada fraude ou exercício abusivo da contratação com a intenção de negar o pagamento de direitos trabalhistas. Não tendo sido apontada qualquer razão para equiparação salarial, em última análise, foi ignorado o contrato de terceirização. 



    Registro que, em julgamento virtual encerrado em 22.9.2020, o Plenário do STF apreciou o Tema n. 383/RG (RE 635.546), recusando o entendimento de isonomia salarial entre empregados da tomadora de serviços e empregados da prestadora de serviços, mormente em razão da licitude da terceirização de atividade-fim de empresas.



    Por oportuno, transcrevo a tese firmada no julgamento do Tema n. 383/RG:



    A equiparação de remuneração entre empregados da empresa tomadora de serviços e empregados da empresa contratada (terceirizada) fere o princípio da livre iniciativa, por se tratarem de agentes econômicos distintos, que não podem estar sujeitos a decisões empresariais que não são suas. (Tema 383/RG)



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Por fim, no tocante à pretendida fixação de honorários advocatícios, ressalto que o Supremo tem afastado tal condenação dada a natureza constitucional e o rito próprio da reclamação (Rcl 26.936 ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 36.432 ED-AgR, ministro Edson Fachin; e Rcl 16.418 AgR-ED, ministro Teori Zavascki).



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente